Tribunal: TJBA
Processo: 8007264-94.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007264-94.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILZETE CORREIA

Advogado(s)
:
OSMAR ABREU SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE SALDO DE PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205, CC). TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. MOMENTO DO SAQUE INTEGRAL POR APOSENTADORIA. ATO OCORRIDO EM 2001. AÇÃO AJUIZADA EM 2025. TRANSCURSO DE MAIS DE 24 ANOS. TEORIA DA ACTIO NATA QUE NÃO AUTORIZA O EXERCÍCIO TARDIO DA PRETENSÃO APÓS DÉCADAS DE INÉRCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que declarou a prescrição de pedido de indenização por supostos desfalques em conta PASEP. A autora sacou os valores em 2001 e ingressou com a ação em 2025, alegando ter descoberto as irregularidades apenas recentemente.

II. Questão em discussão

Definir se o prazo prescricional de 10 anos deve ser contado da data do saque (2001) ou da data em que a autora alega ter analisado tecnicamente os extratos (2024).

III. Razões de decidir

O STJ fixou no Tema 1150 que o prazo é decenal e começa a correr quando o titular toma conhecimento do desfalque.

O saque total da conta vinculada, no momento da aposentadoria, é o marco objetivo em que o servidor tem acesso ao saldo e pode verificar a correção dos valores.

A demora de 24 anos para questionar os lançamentos bancários caracteriza a inércia punida pelo instituto da prescrição, não sendo possível postergar o termo inicial indefinidamente por conveniência da parte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
O saque total do saldo da conta PASEP por ocasião da aposentadoria estabelece o termo inicial do prazo prescricional decenal para a ação de recomposição de saldo, sendo inviável a aplicação da teoria da actio nata para pretensões exercidas após o decurso de dez anos da data do referido levantamento.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 205; CPC, art. 487, II; Tema 1150 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8007264-94.2025.8.05.0274, em que figura como Apelante
NILZETE CORREIA
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27